Tribunal: TJDFT
Processo: 0747159-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747159-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADACY LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ADACY LOPES DOS SANTOS E OUTROS contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 176569379), que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu, diante da matéria abordada na demanda, a incompetência para o processamento e julgamento daquela causa, e tendo em conta que o Sistema PJe desta Justiça estadual não é integrado com a Justiça do Trabalho (reputada competente), extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC). Antes de qualquer juízo de admissibilidade do presente recurso, fora facultada, em respeito ao princípio da não surpresa, manifestação da parte recorrente acerca do cabimento e da adequação da pretensão reformatória aviada (ID 53198638 - Despacho). A agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53626907. É o relatório do necessário. Decido. A decisão que integra o objeto do presente agravo de instrumento é uma sentença, que não se enquadra na hipótese prevista no art. 356 do CPC, tampouco naquelas contidas no art. 1.015 do citado estatuto processual. Assim sendo, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. A propósito, convém citar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça a respeito da inadmissibilidade em hipótese de agravo de instrumento contra sentença terminativa do feito, que servem de reforço de fundamentação para estas razões de decidir: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: "(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido" g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência". 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue a liquidação de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentado por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. Considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de decisão por defeito de fundamentação rejeitada, no mérito, não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. (Acórdão 1777964, 07254867120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA TERMINATIVA E QUE OSTENTA NATUREZA DE SENTENÇA. ARTIGO 1.009 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão agravada tem natureza terminativa e ostenta natureza de sentença, porquanto determina o arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, extinguindo a etapa executiva da demanda, razão por que o recurso adequado é a apelação (artigo 1.009 do Código de Processo Civil). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Interposição de agravo de instrumento em casos tais configura erro grosseiro, razão por que inviável a pretendida aplicabilidade do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1758741, 07142753820238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. A decisão que determina o cancelamento da distribuição, com amparo no art. 290 do CPC, tem natureza jurídica de sentença, impugnável por meio de apelação, não sendo admissível agravo de instrumento por configurar erro grosseiro. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1670435, 07292327820228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. ENCERRAMENTO DE FASE EXECUTIVA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que encerra fase executiva do processo, porquanto o édito qualifica-se como sentença. 2. O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer queda sentença cabe apelação (art. 1.009 do CPC). 3. Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em se tratando de erro grosseiro. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1766341, 07153008620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214571, 07114879020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator